Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-03.2024.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Art. 13, II da Instrução Normativa INSS/PRES no 106/2020. Alegação de que o percentual limite previsto na Instrução Normativa se refere ao CET, e não aos juros remuneratórios. Descabimento. Redação que é clara ao

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Art. 13, II da Instrução Normativa INSS/PRES no 106/2020. Alegação de que o percentual limite previsto na Instrução Normativa se refere ao CET, e não aos juros remuneratórios. Descabimento. Redação que é clara ao definir a taxa de juros. Precedentes desta C. Câmara. Ausência de abusividade a justificar a modificação das taxas de juros pactuadas. Sentença mantida. Recurso desprovido.